Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-17.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente MARIVALDA JOSÉ CORREIA (id 13164723), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 14466348. 2. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para manifestar a respeito do pedido de habilitação incidental formulado por BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA VITÓRIA SILVA RODRIGUES (ID 11864196). Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto